Tribunal: TJDFT
Processo: 0742739-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742739-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ORYWA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ORYWA CAMPOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 213257782, autos originários) que indeferiu o pedido de reconsideração da r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 213257782id. 211546941, autos originários) na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ORYWA CAMPOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg, registrado na ANVISA mas que não consta na política pública do SUS, ID 210816744. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 211546941, de 18/09/2024, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sem prejuízo de reanálise caso na Nota Técnica específica a demanda seja classificada como justificada e urgente ou Time Sensitive. Na Nota Técnica ID 211978853, emitida em 23/09/2024, o NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas, ID 211978853. A parte autora formulou pedido de reconsideração, ID 212604351. 1 _ Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que negou a tutela de urgência, haja vista o teor da Nota Técnica, o caráter paliativo da terapia, o longo período de tratamento e a recomendação da CONITEC pela não incorporação do medicamento ao SUS, ante o elevado custo para a atual realidade da saúde pública brasileira (R$ 226.000,00 por ano). 1.1 _ Intime-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Pedido de gratuidade da justiça indeferido, ID 211065833. Custas recolhidas, IDs 211416997/211417002. Nota Técnica, 23/09/24, justificada com ressalvas, ID 211978853. As partes foram intimadas em 23/09/24 a se manifestarem acerca do parecer, ID 212003198. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 211546941.” “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ORYWA CAMPOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg, registrado na ANVISA e não padronizado no SUS, ID 210816744. Autos relatados na decisão ID 211065833 que fixou a competência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e facultou prazo para a apresentação de emenda. A parte autora juntou a emenda ID 211413671/ 211455732 e anexos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 211417044, 211420747 e 210819848, com custo anual de 230 mil a 350 mil reais (fonte: Nota Técnica https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3342.pdf/view). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3002, 2995 e 3342 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3002.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2995.pdf/view e https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3342.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO RECEBO a emenda apresentada. 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, ID 211065833. 13 _ Custas processuais recolhidas, IDs 211416997/211417002. VI _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Preliminarmente, embora o agravante-autor indique como decisão agravada aquela que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão anterior, a impugnação por meio deste recurso, em relação a ambas, está tempestiva. Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se do relatório médico (id. 211417044) (i) que o agravante-autor, com 75 anos, foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10 J84.1); (ii) que o médico Pneumologista Dra. Marcelo Palmeira Rodrigues CRM 7578 prescreveu o medicamento PIRFENIDONA 267 mg, três cápsulas ao dia, uso contínuo e (iii) que referido medicamento não é padronizado no SUS. A Primeira Sessão do STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), em 12/9/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Portanto, consoante a tese fixada no Tema 106/STJ, há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. O agravante-autor é aposentado, com renda bruta de R$ 17.056,54 e líquida de R$ 12.397,73 (id. 210819859) e a caixa do remédio, segundo pesquisa constante dos autos, custa R$ 18.847,17 (id. 211978853, pág. 4). Assim, os elementos dos autos evidenciam a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento, que tem registro na Anvisa. Quanto à imprescindibilidade do medicamento, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT manifestou-se como justificada com ressalvas, nos seguintes termos (id. 211978853): “1. PACIENTE 1.1. Nome: O. C. 1.2. Data de nascimento: 15/05/1949. 1.3. Sexo: Masculino. 1.4. Diagnóstico: Fibrose pulmonar idiopática. 1.5. Meios confirmatórios do diagnóstico já realizados: Não foram anexados ao processo resultados de exames complementares. 1.6. Resumo da história clínica e CID: Segundo relatório médico anexado ao processo (ID 211420747 - Pág. 1), a parte autora apresenta fibrose pulmonar idiopática, cujo diagnóstico envolveu história clínica, tomografia de tórax e biópsia pulmonar cirúrgica. Diante das informações acima apresentadas, médico assistente solicita para a parte autora o fármaco PIRFENIDONA, medicação não disponível no SUS. CID: J84.1. 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1.Tipo da Tecnologia: Medicamento. 2.2.Princípio Ativo: Pirfenidona. 2.3. Via de administração: Oral. 2.4. Posologia: De acordo com relatório médico anexado ao processo (ID 211420747 - Pág. 1), a parte autora deverá utilizar, continuamente, 3 comprimidos de pirfenidona 267mg 3x ao dia. 2.5.Registro na ANVISA? Sim. 2.6.Situação do registro (ativo/inativo/desconhecido): Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 2.8. Oncológico? Não. 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Sem tratamentos antifibróticos disponíveis no SUS. 2.12.Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar; se houver, dizer qual: No caso da pirfenidona, existe o medicamento referência (Esbriet) e o similar (Egurinel). 2.13. Custo da tecnologia (DF – ICMS 17%): Denominaçã o genérica Laboratóri o Marca comercial Apresentação PMC* Pirfenidona Roche Esbriet 1 caixa contendo 270 comprimidos R$ 18.847,17 Pirfenidona Adium Egurinel 1 caixa contendo R$ 18.847,17 *PMC: Preço Máximo ao Consumidor Custo anual do tratamento (estimado pelo PMC): De acordo com relatório médico anexado ao processo (ID 211420747 - Pág. 1), a parte autora deverá utilizar, continuamente, 3 comprimidos de pirfenidona 267mg 3x ao dia. Assim, o custo anual do tratamento com a pirfenidona (Esbriet ou Egurinel) é estimado em R$ 226.166,04. 2.14. Fonte de custo da tecnologia: Tabela da CMED publicada em 04/06/2024 contendo o PF e o PMC de medicamentos por princípio ativo encontra-se disponível no portal da ANVISA: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos 3.3. Sobre o prognóstico da FPI: A FPI é uma doença grave que, além de limitar o indivíduo do ponto de vista funcional por conta da falta de ar, aumenta a mortalidade. Estudo publicado por Nathan et al mostrou que pacientes categorizados de acordo com a CVF como tendo FPI leve, moderada ou grave apresentavam uma sobrevida mediana de 55.6, 38.7 e 27.4 meses, respectivamente 4. 3.4. Sobre o tratamento da FPI: A FPI é uma doença incurável e progressiva. Seu tratamento se baseia em medidas de suporte (oxigenoterapia, reabilitação pulmonar, vacinação apropriada) e no uso de medicações antifibróticas que reduzem o ritmo de declínio da função pulmonar. No momento, há aprovado no Brasil dois fármacos antifibróticos, o nintedanibe e a pirfenidona. Deve-se ressaltar que esses dois medicamentos apenas retardam a evolução da doença (reduzem o ritmo da piora, que, no entanto, é inexorável). Ambos não revertem os danos pulmonares já instalados, ou seja, não melhoram os sintomas dos pacientes, não levam a cura da FPI e não impedem completamente a sua progressão. Em casos graves e com poucas comorbidades associadas, o transplante de pulmão pode ser uma opção terapêutica. 3.5. Sobre o uso da pirfenidona no tratamento da FPI: A pirfenidona, uma medicação com ação antifibrótica, mostrou-se também capaz de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com FPI. A análise dos dados agrupados de três dos principais ensaios clínicos multinacionais fase III que avaliaram o uso da pirfenidona no tratamento da FPI (estudos CAPACITY 004, CAPACITY 006 e ASCEND) incluiu dados de 1247 pacientes. Após 1 ano de tratamento, a pirfenidona reduziu de maneira estatisticamente significativa a proporção de pacientes que tiveram um declínio ≥ 10% na CVF ou que vieram a falecer. Também foi mostrado benefícios com a pirfenidona em termos de sobrevida livre de progressão, distância caminhada em 6 minutos e na dispneia (falta de ar) 5 . Nova análise combinada de dados e metanálise dos principais ensaios clínicos que avaliaram o impacto em termos de mortalidade da pirfenidona no tratamento da FPI mostrou que a pirfenidona é associada a uma redução na mortalidade em pacientes com FPI quando comparada ao placebo 6. 4. BENFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA Reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Aumentar a sobrevida global de pacientes com FPI. 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE A CONITEC, em sua 73a reunião plenária realizada no dia 06/12/18 recomendou por unanimidade a não incorporação no SUS da pirfenidona para o tratamento da FPI, sendo considerado para tanto “que a evidência atual mostra um benefício ao paciente em termos de retardo na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos da capacidade vital forçada(CVF), no entanto, a fraca evidência quanto à prevenção de desfechos críticos, tais como mortalidade e exacerbações agudas, associadas a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e descontinuações, torna o balanço entre os riscos e benefícios para o paciente desfavorável à incorporação do medicamento” [...] 7. AVALIAÇÃO CUSTO-EFETIVIDADE A CONITEC avaliou a custo-efetividade no contexto brasileiro da pirfenidona na terapêutica da FPI e recomendou a não incorporação desse medicamento no SUS (vide item 5). 8. CONCLUSÕES 8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) As evidências científicas atuais mostram que o antifibrótico pirfenidona pode retardar o ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI) e aumentar a sobrevida global (prolongar o tempo até a morte) de pacientes com essa enfermidade, embora não tenha potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) A pirfenidona deverá ser usada por longo período no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essa medicação muito elevado (vide item 2.13); c) A CONITEC recomendou pela não incorporação da pirfenidona no SUS por considerá-la medicação não custo-efetiva para a realidade brasileira (vide item 5). As agências de análise de tecnologias em saúde inglesa, canadense e australiana a recomendam como tratamento da FPI somente para os casos de leve a moderada gravidade (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução no preço desse medicamento pelo laboratório fabricante (vide item 6); d) Embora as agências de avaliação de tecnologias em saúde internacionais supracitadas recomendem a pirfenidona somente para pacientes com FPI de leve a moderada gravidade, estudo recente mostrou que mesmo pacientes com FPI em avançado estado de gravidade podem se beneficiar em termos de diminuição da piora funcional e aumento da sobrevida global com o uso da pirfenidona 10. Tendo por base esse estudo, a indicação de bula da pirfenidona foi atualizada em meados de 2023 na União Europeia para incluir também o tratamento de pacientes adultos com FPI avançada. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira. 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência 18: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Assim, diante da manifestação justificada com ressalvas do NATJUS/TJDFT, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, o perigo iminente de dano não está configurado, pois, conforme exposto no documento supracitado, “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (id. 211978853, pág. 10). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora